Tribunal: TRF3
Processo: 5003148-52.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1036/1327)

5003148-52.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003148-52.2021.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARISTIDES PEREIRAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: STEFANI MARCELA FUKUSIG - SP382900-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RETILINISTA. MOTORISTA CARRETEIRO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e comum, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da natureza especial dos períodos de 02/01/1976 a 31/12/1976, 02/08/1977 a 14/09/1977, 01/03/1978 a 03/07/1978, 01/02/1979 a 11/11/1981, 01/02/1982 a 03/03/1989, 24/04/2003 a 29/11/2005 e 10/04/2015 a 10/11/2021; (ii) conversão do tempo especial em comum até a entrada em vigor da EC 103/2019 e preenchimento dos requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição; (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DER ou citação), à luz do Tema 1124/STJ; (iv) critérios de correção monetária e juros de mora;

III. Razões de decidir

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no período de:

- de 02/01/1976 a 31/12/1976, de 02/08/1977 a 14/09/1977, de 01/03/1978 a 03/07/1978, de 01/02/1979 a 11/11/1981, de 01/02/1982 a 03/03/1989, em que constam anotações em carteira de trabalho que laborou como “retilinista”, atividade típica da indústria têxtil, de modo que é possível a analogia, sendo possível o enquadramento por categoria profissional em razão do enquadramento ao item no 2.5.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79. Há, nessa esteira, precedentes do Conselho de Recursos da Previdência Social aplicando o Parecer n. 85/78 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho cujo teor estabelece que todos os trabalhos efetuados em tecelagens dão direito à Aposentadoria especial (TRF - 4. AC 200004011163422; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Cervi; j. 07.05.2003; DJ 14/5/2003; p. 1048).

- de 24/04/2003 a 29/11/2005, deve ser considerado especial, vez que trabalhou como motorista de caminhão tanque, na empresa Liquexpress Transporte Rodoviário Ltda, cujo tanque é de produtos do tipo combustíveis e inamáveis, sendo tais atividades enquadradas na NR 16, Anexo II (laudo técnico judicial, ID 354202741).

Cabe esclarecer que tal atividade restou devidamente comprovada pelo laudo técnico acima citado que demonstra a periculosidade da atividade em face do risco à saúde e integridade física decorrente do carregamento de substâncias inflamáveis.

Em que pese os documentos técnicos não informar exposição a ruído em níveis nocivos ou contato com hidrocarbonetos, resta devidamente comprovado ao feito que o autor trabalhava transportando líquidos inflamáveis em caminhões tanques, adstrito a cabine e, portanto, dentro de uma área de risco em face de uma provável explosão.

Nesse caso, parece crível conforme dispõe a NR-16 que a atividade de transporte de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O anexo 2, da NR-16, assegura o reconhecimento de operações perigosas aos trabalhadores que se dedicam ao desempenho de operações ocorridas dentro da área de risco, abrangendo dentre outras: a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito (...).

A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. no 0008265-54.2008.4.04.7051).

e de 10/04/2015 a 10/11/2021, vez que trabalhou como “motorista carreteiro químico” exposto de modo habitual e permanente a produtos químicos: acetato de isoamila, benzeno, entre outros, enquadrada pelo código 1.2.11, Anexo III do decreto no 53.831/64; código 1.2.10, Anexo I do decreto no 83.080/79; código 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 3.048/99, sendo que o benzeno ainda se encontra listado no grupo 1 da lista LINACH mencionada na Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 07 de 07/10/2014, para o qual não há nível seguro de exposição, não sendo neutralizado por uso de EPI, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial. (PPP, ID 354202625).

Assim, deve o INSS computar como atividade especial os períodos acima, convertendo-os em atividade comum até (entrada em vigor da EC no 103/2019).

Desta forma, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos, e somando-se aos períodos incontroversos constantes da CTPS da parte autora e planilha de cálculo do INSS, até o requerimento administrativo (31/01/2017) perfazem-se mais de 35 anos, conforme fixado na r. sentença, dias preenchendo assim os requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

E, tendo em vista a apresentação de documento novo nos autos, não apresentado na via administrativa, bem como a necessidade da realização do laudo técnico para o reconhecimento do seu direito, o termo inicial do beneficio deve ser fixado na data da citação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 25, 29, 52, 53, 57, 58, 124, 142; Lei 8.742/1993, art. 20, § 4o; Lei 9.876/1999; EC 20/1998, art. 9o; EC 103/2019; EC 113/2021; EC 136/2025; CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011; Lei 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei 9.028/1995, art. 24‐A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 412351/RS; STJ, REsp 1398260/PR; STF, ARE 664335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; STJ, Tema 1124 (REsp 1913152/SP); STF, RE 870947; TNU, proc. 0008265‐54.2008.4.04.7051; TRF‐4, AC 200004011163422.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003148-52.2021.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: STEFANI MARCELA FUKUSIG - SP382900-A

APELADO: ARISTIDES PEREIRAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e comum, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo.

A r. sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao pedido da reconhecimento como tempo especial de trabalho em relação aos períodos de 01/05/2008 a 10/05/2009, 01/09/2009 a 01/10/2010, 10/10/2010 a 16/03/2012, e de 16/05/2012 a 10/08/2012 e, quanto aos demais pedidos, julgou parcialmente procedente para condenar o INSS à obrigação de fazer consistente no reconhecimento e averbação, como tempo comum de 01/06/1973 a 08/10/1973 e de 02/05/1974 a 15/07/1974, bem como do serviço prestado em condição especial, de 02/01/1976 a 31/12/1976, 02/08/1977 a 14/09/1977, 01/03/1978 a 03/07/1978, 01/02/1979 a 11/11/1981, 01/02/1982 a 03/03/1989, 24/04/2003 a 29/11/2005 e de 10/04/2015 a 10/11/2021, e conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (31/01/2017).

Diante da sucumbência recíproca, distribuiu entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até a data da sentença.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Em suas razões recursais, o INSS pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade profissional exercida pelo autor, como também, sustenta que os documentos juntados aos autos não comprovam a sua exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente.

Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, bem como o desconto de valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, a alteração dos critérios de fixação da correção monetária e juros de mora, e a fixação do termo inicial do benefício na data da citação.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com parte legítima, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo‐o e passo a apreciá‐lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao mérito.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial nos períodos de 02/01/1976 a 31/12/1976, de 02/08/1977 a 14/09/1977, de 01/03/1978 a 03/07/1978, de 01/02/1979 a 11/11/1981 e de 01/02/1982 a 03/03/1989, nas empresas BALLON ROUGE CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, MALHARIA YALORY LTDA, GIUSEPPE FINAZZO, MALHAS S. S. LTDA e IRMÃOS CUSSIGH LTDA, respectivamente, nos quais desempenhou a função de retilinista, alegando ser possível o enquadramento por categoria profissional.

Sustenta, ainda, ter exercido atividades sob condições especiais, na função de motorista carreteiro, nos períodos de 24/04/2003 a 29/11/2005, de 01/05/2008 a 10/05/2009, de 01/09/2009 a 01/10/2010, de 01/10/2010 a 16/03/2012, de 16/05/2012 a 10/08/2012 e de 23/08/2012 até a data considerada para o cálculo, junto às empresas LIQUEXPRESS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, DISTRAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, EBTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e AML ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A, afirmando exposição habitual e permanente a agentes nocivos (ruído, poeira e produtos químicos), a ensejar o reconhecimento da especialidade.

Requer, em síntese, o reconhecimento da especialidade dos lapsos acima elencados, com a consequente conversão em tempo comum mediante a aplicação do fator de conversão 1,4, bem como a condenação do INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Aduz, por fim, fazer jus à averbação, como tempo de serviço comum, dos períodos de 01/06/1973 a 08/10/1973 e de 02/05/1974 a 15/07/1974, comprovados mediante extrato do FGTS.

Cumpre esclarecer que a controvérsia quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora de 01/05/2008 a 10/05/2009, 01/09/2009 a 01/10/2010, 10/10/2010 a 16/03/2012, e de 16/05/2012 a 10/08/2012, e do tempo comum de 01/06/1973 a 08/10/1973 e de 02/05/1974 a 15/07/1974, por ausência de impugnação das partes, encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

Portanto, a controvérsia limita-se ao reconhecimento da natureza especial dos períodos de 02/01/1976 a 31/12/1976, de 02/08/1977 a 14/09/1977, de 01/03/1978 a 03/07/1978, de 01/02/1979 a 11/11/1981, de 01/02/1982 a 03/03/1989, de 24/04/2003 a 29/11/2005 e de 10/04/2015 a 10/11/2021, e ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos:

- de 02/01/1976 a 31/12/1976, de 02/08/1977 a 14/09/1977, de 01/03/1978 a 03/07/1978, de 01/02/1979 a 11/11/1981, de 01/02/1982 a 03/03/1989, em que constam anotações em carteira de trabalho que laborou como “retilinista”, atividade típica da indústria têxtil, de modo que é possível a analogia, sendo possível o enquadramento por categoria profissional em razão do enquadramento ao item no 2.5.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79. Há, nessa esteira, precedentes do Conselho de Recursos da Previdência Social aplicando o Parecer n. 85/78 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho cujo teor estabelece que todos os trabalhos efetuados em tecelagens dão direito à Aposentadoria especial (TRF - 4. AC 200004011163422; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Cervi; j. 07.05.2003; DJ 14/5/2003; p. 1048).

- de 24/04/2003 a 29/11/2005, deve ser considerado especial, vez que trabalhou como motorista de caminhão tanque, na empresa Liquexpress Transporte Rodoviário Ltda, cujo tanque é de produtos do tipo combustíveis e inamáveis, sendo tais atividades enquadradas na NR 16, Anexo II (laudo técnico judicial, ID 354202741).

Cabe esclarecer que tal atividade restou devidamente comprovada pelo laudo técnico acima citado que demonstra a periculosidade da atividade em face do risco à saúde e integridade física decorrente do carregamento de substâncias inflamáveis.

Em que pese os documentos técnicos não informar exposição a ruído em níveis nocivos ou contato com hidrocarbonetos, resta devidamente comprovado ao feito que o autor trabalhava transportando líquidos inflamáveis em caminhões tanques, adstrito a cabine e, portanto, dentro de uma área de risco em face de uma provável explosão.

Nesse caso, parece crível conforme dispõe a NR-16 que a atividade de transporte de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O anexo 2, da NR-16, assegura o reconhecimento de operações perigosas aos trabalhadores que se dedicam ao desempenho de operações ocorridas dentro da área de risco, abrangendo dentre outras: a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito (...).

A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. no 0008265-54.2008.4.04.7051).

e de 10/04/2015 a 10/11/2021, vez que trabalhou como “motorista carreteiro químico” exposto de modo habitual e permanente a produtos químicos: acetato de isoamila, benzeno, entre outros, enquadrada pelo código 1.2.11, Anexo III do decreto no 53.831/64; código 1.2.10, Anexo I do decreto no 83.080/79; código 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 3.048/99, sendo que o benzeno ainda se encontra listado no grupo 1 da lista LINACH mencionada na Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 07 de 07/10/2014, para o qual não há nível seguro de exposição, não sendo neutralizado por uso de EPI, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial. (PPP, ID 354202625).

Assim, deve o INSS computar como atividade especial os períodos acima, convertendo-os em atividade comum até (entrada em vigor da EC no 103/2019).

Desta forma, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos, e somando-se aos períodos incontroversos constantes da CTPS da parte autora e planilha de cálculo do INSS, até o requerimento administrativo (31/01/2017) perfazem-se mais de 35 anos, conforme fixado na r. sentença, dias preenchendo assim os requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

Observo que os períodos de contribuição da parte autora são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Quanto ao termo inicial do benefício, a tese firmada pelo Tema 1124 STJ assim determinou:

A ementa do precedente REsp 1913152/SP, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: a presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem de tempo especial em atividade considerada insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi negado por falta de prova do agente nocivo. Na ação judicial, a prova técnica confirmou a regularidade dos documentos anexados e a presença de agentes nocivos, corroborando a prova apresentada perante o INSS (ainda que não conste o processo administrativo nestes autos) e reconhecendo o tempo especial. A situação se enquadra nos itens 2.1 e 2.2 da tese ora proposta, tanto pela falta de oferta, pelo INSS, da possibilidade de apresentação de novos documentos ou testemunhas no âmbito administrativo, seja pelo fato de que a mesma causa de pedir e pedido foram submetidos ao INSS, na esfera administrativa, e no Judiciário.

12. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1913152/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Desse modo, tendo em vista a apresentação de documento novo nos autos, não apresentado na via administrativa, bem como a necessidade da realização do laudo técnico para o reconhecimento do seu direito, o termo inicial do beneficio deve ser fixado na data da citação.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, art. 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei no 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, excluí‐lo das custas processuais e estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a contar da citação, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. RETILINISTA. MOTORISTA CARRETEIRO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e comum, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da natureza especial dos períodos de 02/01/1976 a 31/12/1976, 02/08/1977 a 14/09/1977, 01/03/1978 a 03/07/1978, 01/02/1979 a 11/11/1981, 01/02/1982 a 03/03/1989, 24/04/2003 a 29/11/2005 e 10/04/2015 a 10/11/2021; (ii) conversão do tempo especial em comum até a entrada em vigor da EC 103/2019 e preenchimento dos requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição; (iii) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DER ou citação), à luz do Tema 1124/STJ; (iv) critérios de correção monetária e juros de mora;

III. Razões de decidir

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais no período de:

- de 02/01/1976 a 31/12/1976, de 02/08/1977 a 14/09/1977, de 01/03/1978 a 03/07/1978, de 01/02/1979 a 11/11/1981, de 01/02/1982 a 03/03/1989, em que constam anotações em carteira de trabalho que laborou como “retilinista”, atividade típica da indústria têxtil, de modo que é possível a analogia, sendo possível o enquadramento por categoria profissional em razão do enquadramento ao item no 2.5.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79. Há, nessa esteira, precedentes do Conselho de Recursos da Previdência Social aplicando o Parecer n. 85/78 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho cujo teor estabelece que todos os trabalhos efetuados em tecelagens dão direito à Aposentadoria especial (TRF - 4. AC 200004011163422; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Cervi; j. 07.05.2003; DJ 14/5/2003; p. 1048).

- de 24/04/2003 a 29/11/2005, deve ser considerado especial, vez que trabalhou como motorista de caminhão tanque, na empresa Liquexpress Transporte Rodoviário Ltda, cujo tanque é de produtos do tipo combustíveis e inamáveis, sendo tais atividades enquadradas na NR 16, Anexo II (laudo técnico judicial, ID 354202741).

Cabe esclarecer que tal atividade restou devidamente comprovada pelo laudo técnico acima citado que demonstra a periculosidade da atividade em face do risco à saúde e integridade física decorrente do carregamento de substâncias inflamáveis.

Em que pese os documentos técnicos não informar exposição a ruído em níveis nocivos ou contato com hidrocarbonetos, resta devidamente comprovado ao feito que o autor trabalhava transportando líquidos inflamáveis em caminhões tanques, adstrito a cabine e, portanto, dentro de uma área de risco em face de uma provável explosão.

Nesse caso, parece crível conforme dispõe a NR-16 que a atividade de transporte de combustíveis enseja o reconhecimento da especialidade. O anexo 2, da NR-16, assegura o reconhecimento de operações perigosas aos trabalhadores que se dedicam ao desempenho de operações ocorridas dentro da área de risco, abrangendo dentre outras: a) na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito (...).

A referida Norma-Regulamentadora ainda dispõe que tais atividades expõem os motoristas e ajudantes neles vinculados aos riscos de periculosidade em decorrência do transporte de substâncias inflamáveis. (TNU proc. no 0008265-54.2008.4.04.7051).

e de 10/04/2015 a 10/11/2021, vez que trabalhou como “motorista carreteiro químico” exposto de modo habitual e permanente a produtos químicos: acetato de isoamila, benzeno, entre outros, enquadrada pelo código 1.2.11, Anexo III do decreto no 53.831/64; código 1.2.10, Anexo I do decreto no 83.080/79; código 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do decreto no 3.048/99, sendo que o benzeno ainda se encontra listado no grupo 1 da lista LINACH mencionada na Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 07 de 07/10/2014, para o qual não há nível seguro de exposição, não sendo neutralizado por uso de EPI, motivo pelo qual o período deve ser reconhecido como especial. (PPP, ID 354202625).

Assim, deve o INSS computar como atividade especial os períodos acima, convertendo-os em atividade comum até (entrada em vigor da EC no 103/2019).

Desta forma, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos, e somando-se aos períodos incontroversos constantes da CTPS da parte autora e planilha de cálculo do INSS, até o requerimento administrativo (31/01/2017) perfazem-se mais de 35 anos, conforme fixado na r. sentença, dias preenchendo assim os requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, na forma do artigo 53, inciso I, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

E, tendo em vista a apresentação de documento novo nos autos, não apresentado na via administrativa, bem como a necessidade da realização do laudo técnico para o reconhecimento do seu direito, o termo inicial do beneficio deve ser fixado na data da citação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 25, 29, 52, 53, 57, 58, 124, 142; Lei 8.742/1993, art. 20, § 4o; Lei 9.876/1999; EC 20/1998, art. 9o; EC 103/2019; EC 113/2021; EC 136/2025; CPC, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011; Lei 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei 9.028/1995, art. 24‐A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 412351/RS; STJ, REsp 1398260/PR; STF, ARE 664335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; STJ, Tema 1124 (REsp 1913152/SP); STF, RE 870947; TNU, proc. 0008265‐54.2008.4.04.7051; TRF‐4, AC 200004011163422.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão